Tribunal: STF
Processo: AI 715796
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. DECISÃO
   JUDICIAL FUNDAMENTADA. PREMISSAS COERENTES COM A PARTE
   DISPOSITIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A
   jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que
   decisão judicial fundamentada, para fins do disposto no art. 93,
   inc. IX, da Constituição da República, é aquela que, correta ou
   não, declina premissas que estão coerentes com sua parte
   dispositiva, mesmo que em sentido contrário ao pretendido pela
   parte. Precedente.
2. Agravo regimental ao qual se nega
   provimento.